Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. RESTITUIÇÃO IMPOSTO RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que considerou cumprida a ordem de desbloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), rejeitou o requerimento de atualização da quantia paga extrajudicialmente e fixou o valor do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora da restituição do imposto de renda é possível; e (ii) estabelecer se o valor pago extrajudicialmente deve ser atualizado para fins de abatimento proporcional do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras receitas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial.
4. O ônus da prova da origem dos valores restituídos recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Ausente comprovação da natureza alimentar da restituição, é legítima a penhora do valor referente à restituição do imposto de renda.
6. O princípio da boa-fé objetiva impõe correção proporcional do valor pago, para evitar vantagem indevida ao credor.
7. A atualização do débito sem correção do valor pago gera desequilíbrio e favorece enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A restituição do imposto de renda não possui natureza salarial presumida. O ônus da prova da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda recai sobre o devedor, conforme o art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. A atualização do débito impõe a correção proporcional do valor pago extrajudicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 5o; 833, IV e § 2o; 854, § 3o, I; Lei no 5.172/1966, art. 43, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.227.028, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/9/2025; STJ, REsp 2.217.828, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/9/2025; TJDFT, AI 0724512-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 24/9/2025; TJDFT, AI 0720338-11.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 4/9/2025.